Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-48.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de rescisão contratual de consórcio c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos morais - Consórcio de bem móvel – Sentença de parcial procedência – Inconformismo recursal apenas por parte do autor – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Alegação de propaganda enganosa – Pretendida nulidade – Inexistência de erro ou vício na manifestação de vontade do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de rescisão contratual de consórcio c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos morais - Consórcio de bem móvel – Sentença de parcial procedência – Inconformismo recursal apenas por parte do autor – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Alegação de propaganda enganosa – Pretendida nulidade – Inexistência de erro ou vício na manifestação de vontade do consorciado – Contrato, contudo, que já se encontra rescindido por inadimplência do autor - Devolução de valores pagos confirmada assim como a necessidade de se aguardar o encerramento do grupo respectivo – Cláusula contratual específica – Inexistência de abusividade – Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706707
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000548-48.2019.8.26.0129, da Comarca de
Casa Branca, em que é apelante ALZIMAR VICENTE, é apelado
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-48.2019.8.26.0129 - Casa Branca Voto no 42215
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42215
APEL.No: 1000548-48.2019.8.26.0129
COMARCA: CASA BRANCA 1a VARA CÍVEL
APTE. : ALZIMAR VICENTE
APDA. : MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
APELAÇÃO - Ação de rescisão contratual de consórcio
c.c. restituição de valores pagos e indenização por
danos morais - Consórcio de bem móvel Sentença de
parcial procedência
Inconformismo recursal apenas
por parte do autor
Preliminar de cerceamento de
defesa afastada - Alegação de propaganda enganosa
Pretendida nulidade Inexistência de erro ou vício
na
manifestação
de
vontade
do
consorciado

Contrato, contudo, que já se encontra rescindido por
inadimplência do autor - Devolução de valores pagos
confirmada assim como a necessidade de se aguardar o
encerramento
do
grupo
respectivo

Cláusula
contratual específica
Inexistência de abusividade
Decisão mantida - Recurso desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-48.2019.8.26.0129 - Casa Branca Voto no 42215
O/AL/E/D/V/S
Trata-se de recurso de apelação, tirado
contra a r. sentença de fls. 209/218, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito José Alfredo
de Andrade Filho que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de
valores pagos e indenização por danos morais ajuizada pelo
apelante.
Sustenta
o
recorrente,
em
preliminar,
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da
lide, o que afirma ter-lhe obstado a produção de prova
oral anteriormente requerida. No mérito, insiste ter sido
vítima de prática comercial abusiva, sendo induzido a erro
ao aderir a promessa de quota de consórcio contemplada.
Afirma que a fixação dos honorários não atendeu o disposto
no artigo 85, §2o do CPC, entendendo pela necessidade de
majoração. Transcrevendo julgados que entende aplicáveis
ao caso, pede o provimento do recurso com a anulação da r.
decisão ou, de forma subsidiária, a condenação da
requerida na restituição integral, sem qualquer desconto,
dos valores que dispendeu devidamente corrigidos, além de
indenização por danos morais (fls. 220/230).
Recurso tempestivo mas não respondido (fls.
246).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar
de cerceamento de defesa suscitada.
Como
se
sabe,
compete
ao
magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-48.2019.8.26.0129 - Casa Branca Voto no 42215
O/AL/E/D/V/S
conveniência e necessidade.
Nesse
sentido,
oportuna
a
anotação
de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de
sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP.
7.055.145-6),
350/29(AI
7.393.526-1),
RJM
185/213(AP
0313.07.219415-9/001). in CPC e Legislação Processual em
Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
E ainda, “O propósito de produção de provas
não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o
convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS Rel. Min.
Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de forma
antecipada, não restando configurado, pois o alegado
cerceamento de defesa suscitado.
Superada tal questão, no mérito melhor
sorte também não assiste ao autor.
Sob
alegação
de
ter
sido
vítima
de
propaganda enganosa e, assim, induzido a erro, ajuizou a
presente ação de rescisão de contrato de consórcio c.c.
restituição de valores pagos e indenização por dano moral.
Relata na inicial que em outubro de 2018,
após adquirir carta de crédito contemplada para aquisição
de bem móvel no valor de R$ 92.900,00, pagar a
importância de R$ 4.226,91 e ser informado pela vendedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-48.2019.8.26.0129 - Casa Branca Voto no 42215
O/AL/E/D/V/S
da empresa-ré que as demais parcelas seriam pagas somente
após
a
efetiva
contemplação,
surpreendeu-se
com
o
recebimento de boleto para pagamento já no mês seguinte,
constatando, assim, tratar-se de “mero” contrato de
participação em consórcio (fls. 02/03).
Pois bem.
Emerge da documentação trazida aos autos,
que as partes celebraram contrato para aquisição de bem
móvel pelo sistema de consórcio, conforme fls. 24/59.
Em referido instrumento assinado pelo autor,
consta, expressamente, ao final, em letras com caracteres
destacados, inclusive na cor vermelha, a advertência de
que “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS” fls. 59.
Em consonância com tal política, consta
também do instrumento, especificamente de sua cláusula
Octogésima Terceira que as formas de contemplação serão
apenas pelo sistema de sorteio e lance, não havendo outras
possibilidades e nem garantia de data para tanto. Há
também declaração expressa de que não serão aceitas
promessas ou propostas eventualmente feitas por quem quer
que seja que possa alterar essa regra, prevalecendo
somente as cláusulas contratuais fls.58 e 59.
Ora,
dispondo
a
apelada
de
informação
adequada e clara sobre as condições do contrato, não há
que se falar em erro ou vício do negócio e
consequentemente nulidade do contrato.
Em outras palavras, a alegação do apelante
que foi vítima de propaganda enganosa não se sustenta na
medida em que teve ciência prévia das disposições
contratuais que vedavam a promessa de cota contemplada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-48.2019.8.26.0129 - Casa Branca Voto no 42215
O/AL/E/D/V/S
mesmo de contemplação rápida.
Contrariamente ao sustentado, em nenhum
momento a administradora violou o princípio da boa-fé
objetiva ou transparência e o direito de informação ao
consumidor, como preconizado na legislação de regência.
Nesse passo, descabido se mostra o pedido de
rescisão pelos motivos elencados.
Todavia, considerando o contrato já se
encontrar rescindido por culpa do consorciado e não da
instituição consorcial, como bem destacou o magistrado de
piso a fls. 215, para não causar maiores prejuízos aos
demais integrantes do grupo ao qual pertencia, deve o
apelante
sujeitar-se
às
penalidades
contratuais,
nos
termos do instrumento firmado.
A jurisprudência dominante dos Tribunais
Superiores reconhece o direito do consorciado desistente
de receber o que pagou enquanto participante, porém, não
imediatamente, mas sim, ao final, com o encerramento do
grupo que integrava.
No caso em tela, a cláusula contratual que
regula a devolução dos valores pagos por desistência ou
exclusão de consorciado não apresenta qualquer abusividade
Pelo contrário, preserva a higidez financeira do grupo, já
que o balanço das operações realizadas somente pode ser
concluído após o encerramento do grupo com a entrega ou
contemplação de seu último integrante.
Assim, correta a r. decisão ao determinar
que a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30
(trinta) dias contados do término do plano, autorizada a
ré a promover as retenções tal como lançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-48.2019.8.26.0129 - Casa Branca Voto no 42215
O/AL/E/D/V/S
Por fim, não restando configurada a prática
de qualquer ato ilícito por parte da requerida, afastada
do caso sua responsabilidade mesmo que sob a ótica
objetiva,
mostrando-se
prejudicados
os
pleitos
de
restituição e indenização.
Nesse passo, de rigor a manutenção da r.
sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto
aos honorários de sucumbência arbitrados à luz do disposto
nos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do CPC, nada
recomendando a a alteração.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.

IRINEU FAVA
RELATOR